Tribunal: TJDFT
Processo: 0029107-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. <span style="mso-bidi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-style:italic">AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE VERTER APENAS A COTA DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO NO APORTE PARCIAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). RECÁLCULO PARCIAL DO BENEFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial","sans-serif"">1. <span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido, incumbindo à parte apelante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma da sentença impugnada.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">3. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 3.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.

4. No caso dos autos, a embargante, antes de prolatada a sentença, não teceu qualquer consideração a respeito da possibilidade de verter apenas a cota de sua responsabilidade no aporte parcial de 50% (cinquenta por cento), não tendo pleiteado em momento anterior o recálculo de apenas metade do seu benefício, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição do recurso de apelação, circunstância que evidencia a inovação recursal. 4.1. Por conseguinte, o não conhecimento da apelação interposta pela embargante, quanto ao pedido de recálculo parcial do benefício, é medida imperativa.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif"">5. Embargos de Declaração conhecidos e providos.